Tribunal: TJPA
Processo: 0828305-23.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828305-23.2025.8.14.0000

PACIENTE: BIANCA MARTINS MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cuja custódia foi decretada e mantida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, sob fundamento na garantia da ordem pública.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da decisão, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e, subsidiariamente, concessão de prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de criança de 03 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, em afronta ao art. 312 do CPP; (ii) saber se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas diversas ou por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP e do entendimento firmado no HC 143.641/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O decreto prisional apresentou fundamentação idônea, baseada em elementos concretos extraídos da investigação, notadamente a suposta inserção da paciente em organização criminosa estruturada, com movimentação de valores expressivos e vínculo com liderança de facção de atuação estadual, evidenciando risco à ordem pública.

5. Demonstradas a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como o periculum libertatis, revela-se legítima a custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta das condutas imputadas e da complexidade da organização criminosa investigada.

7. A substituição por prisão domiciliar, embora admitida pelo art. 318, V, do CPP e pelo precedente do HC 143.641/STF, não possui caráter automático, podendo ser afastada em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas, como na hipótese de inserção em organização criminosa de elevada periculosidade.

8. Inexistência de constrangimento ilegal manifesto apto a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318, V, 319 e 316.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Criminal com pedido liminar
, impetrado por Caroline Ferreira da Rosa em favor de
Bianca Martins Moreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que, nos autos do Processo nº 0819306-42.2025.8.14.0401, decretou e manteve a prisão preventiva da paciente.

Consoante se extrai da inicial, a paciente encontra-se presa preventivamente desde 15/12/2025, em decorrência de investigação que lhe atribui, em tese, a prática dos delitos de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Submetida à audiência de custódia, a prisão foi mantida sob fundamento, segundo a impetração, amparado na gravidade abstrata dos delitos, sem demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta a impetrante que a decisão que manteve a custódia cautelar limitou-se a empregar fórmulas genéricas, sem análise individualizada da situação pessoal da paciente, tampouco da realidade familiar extremamente grave por ela enfrentada.

No plano fático, destaca-se que a paciente é mãe de criança com apenas 03 (três) anos de idade, ainda em período de lactação, circunstância que evidenciaria dependência materna absoluta. Afirma-se que o genitor não exerce os cuidados cotidianos da menor, residindo em comarca diversa, sendo a paciente a única referência parental efetiva.

Aduz-se que, após a prisão, a criança passou a permanecer sob os cuidados da avó materna, pessoa com histórico de Acidente Vascular Cerebral (AVC), sequelas neurológicas, crises hipertensivas recorrentes e limitações funcionais, além de ser responsável integral pelos cuidados de outro filho adulto, portador de deficiência física grave e acamado, circunstância que agravaria sobremaneira a vulnerabilidade familiar.

No tocante à legalidade da prisão preventiva, afirma-se a ausência dos requisitos dos arts. 312 e 316 do Código de Processo Penal, sustentando inexistirem elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta-se que a paciente é primária, possui residência fixa na cidade de Fortaleza/CE — onde, inclusive, foi cumprido o mandado de prisão — e não teria demonstrado qualquer comportamento de fuga ou obstrução processual.

Defende a impetrante a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pleiteando sua aplicação em substituição à prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do CPP, por ser a paciente mãe de criança menor de 06 (seis) anos, invocando, ainda, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo nº 143.641.

Quanto ao pedido liminar, sustenta estarem presentes o fumus boni iuris — consubstanciado na ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e na desproporcionalidade da medida — e o periculum in mora, decorrente dos prejuízos imediatos e contínuos causados à paciente e à criança em fase de primeira infância.

Ao final, pleiteia: (a) liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; (b) no mérito, a confirmação da ordem, consolidando-se a substituição da custódia cautelar; e (c) subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pela desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices, em plantão Judicial, indeferiu o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em Id. nº 32985069 a defesa pleiteou pela reconsideração da liminar.

O pedido foi apreciado pela desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, em regime de substituição, que indeferiu o pedido
por estar descaracterizada a plausibilidade jurídica do pedido a justificar a concessão da liminar requerida
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33304843).

Em parecer (Id.

33083471), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta, em síntese, ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a custódia cautelar, inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e, subsidiariamente, substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de criança menor de 03 (três) anos.

Após detida análise dos autos, especialmente da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 161816667) e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 33304843), não vislumbro a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de fundamentação concreta, observa-se que o decreto prisional não se amparou exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos. Ao revés, o magistrado de origem destacou elementos específicos extraídos da investigação conduzida pela Divisão de Repressão à Lavagem de Dinheiro – DRLD, notadamente a movimentação de valores vultuosos pela paciente com integrantes da alta cúpula da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, valores estes reputados incompatíveis com sua capacidade econômica declarada.

A decisão consignou que, em juízo de cognição sumária, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto aos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e associação para o tráfico, ressaltando-se a vinculação da paciente com liderança estadual da referida facção, circunstância que, em tese, revela inserção em estrutura criminosa organizada e voltada à prática reiterada de delitos de elevada gravidade social.

O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe expressamente:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

No caso concreto, o juízo a quo fundamentou a custódia na garantia da ordem pública, destacando o modus operandi da organização criminosa, a elevada movimentação financeira supostamente ilícita e a necessidade de interromper a atuação delitiva. A gravidade concreta das condutas imputadas — inserção em organização criminosa estruturada, com atuação em âmbito estadual e envolvimento com lavagem de capitais oriundos do tráfico de drogas — revela-se suficiente, neste momento processual, para justificar a segregação cautelar.

Não se verifica, portanto, decisão genérica ou desprovida de substrato fático. Ao contrário, houve exposição de elementos individualizados relacionados à paciente Bianca Martins Moreira, o que afasta a alegação de nulidade por deficiência de fundamentação.

Acrescente-se, ainda, que na data de 13/02/2026, a defesa formulou pedido de revogação/substituição da prisão preventiva, o qual foi expressamente indeferido pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, conforme decisão de ID 167844922, nos autos do Processo nº 0819306-42.2025.8.14.0401.

Na referida decisão, o magistrado consignou que inexistiam elementos novos aptos a justificar a revogação da custódia, permanecendo hígidos os fundamentos anteriormente delineados no decreto prisional (ID 161816667). Destacou, ainda, a gravidade concreta dos delitos imputados, a inserção da paciente em organização criminosa de elevada periculosidade e a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP para salvaguardar a ordem pública.

Quanto à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, também não prospera a pretensão. O juízo de origem expressamente consignou a inadequação dessas medidas diante da natureza e complexidade da organização criminosa investigada, bem como da necessidade de resguardar a ordem pública. A análise da suficiência das cautelares alternativas deve observar o princípio da proporcionalidade, mas também considerar o risco concreto evidenciado nos autos, o que foi devidamente ponderado pelo magistrado singular.

No tocante ao pleito de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, V, do CPP e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo nº 143.641, igualmente não se vislumbra ilegalidade.

É certo que o art. 318, inciso V, do CPP autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Todavia, tal previsão não possui caráter absoluto, devendo ser analisada à luz das circunstâncias concretas do caso.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641/SP, assentou a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mulheres presas preventivamente que sejam mães de crianças, ressalvadas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça ou situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

No caso em exame, a imputação envolve organização criminosa estruturada e lavagem de capitais vinculada a facção de notória atuação violenta no cenário nacional. Ainda que os delitos atribuídos à paciente não envolvam violência direta, a inserção em organização criminosa voltada à prática de crimes graves, com potencial de reiteração e impacto significativo na ordem pública, configura circunstância apta a afastar, no caso concreto, a aplicação automática do precedente.

Ademais, não há nos autos comprovação de que a criança esteja absolutamente desassistida ou em situação de risco concreto e imediato, sendo informado que permanece sob os cuidados da avó materna, ainda que com limitações de saúde. Tal circunstância, embora sensível, não se mostra suficiente, por si só, para suplantar a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade concreta dos fatos apurados.

O habeas corpus, como cediço, não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório, tampouco à substituição do juízo natural da causa na avaliação minuciosa dos elementos colhidos na investigação. A intervenção desta Corte somente se justifica quando evidenciado constrangimento ilegal manifesto, o que não se verifica na espécie.

Assim, ausente flagrante ilegalidade, estando a decisão devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, e demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, impõe-se a denegação da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 02/03/2026